Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-89.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-89.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: JACKS FABIAN ROCHA DOMINGUES

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória por dano moral cumulada com obrigação de fazer, condenou concessionária de serviço público ao fornecimento de água em imóvel residencial, ao pagamento de indenização por danos morais e à incidência de multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão saber se há nulidade da sentença por inversão do ônus da prova e por alegada ausência de fundamentação e por julgamento sem prova técnica; se é legítima a negativa de instalação do serviço sob alegação de inexistência de rede disponível e necessidade de planejamento interno; se são devidas as astreintes e a indenização por dano moral e definir o critério de incidência dos juros moratórios e da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade. A ré manifestou desinteresse na produção de outras provas, e a inversão do ônus da prova decorre da relação de consumo e da vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, submetido aos princípios da continuidade e adequação. A concessionária não comprovou impedimento técnico idôneo à instalação, limitando-se a alegações genéricas, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

5. Entraves administrativos ou ausência de planejamento não podem ser transferidos ao consumidor, sendo indevido condicionar a ligação a estudos ou definição prévia de fonte de custeio.

6. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada à efetividade da tutela, inexistindo excesso a justificar sua redução ou alteração do termo inicial.

7. A demora injustificada na prestação de serviço essencial ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral. O valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade.

8. Correta a fixação de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso até a sentença, e, a partir de então, incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pela demora injustificada na instalação do fornecimento de água, não podendo transferir ao consumidor entraves administrativos ou ausência de planejamento interno. 2. A negativa indevida de ligação de água em imóvel residencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 355, I, 373, II, 537 e 1.012, § 1º, V e § 4º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000109-89.2020.8.05.0088
, em que figuram como apelante:
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
; apelado:
JACKS FABIAN ROCHA DOMINGUES
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator